Tribunal: TJPA
Processo: 0812951-38.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812951-38.2021.8.14.0051

APELANTE: NEURIMAR DOS SANTOS QUARESMA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Seguro DPVAT. ação de cobrança. Sucumbência Recíproca. Inexistência. Provimento em parte.

I.

Caso em exame

1. Apelação Cível objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de cobrança de complementação de indenização do seguro DPVAT, reconhecendo a sucumbência recíproca.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se configura sucumbência recíproca, a condenação ao pagamento de indenização do seguro DPVAT, em valor inferior ao requerido na exordial.

III.

Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ entende que, em ações de complementação de indenização do seguro DPVAT, o pedido deve ser interpretado de forma sistemática, considerando a dificuldade da vítima em mensurar a extensão da lesão. A procedência do pedido, ainda que em valor inferior ao pleiteado, configura sucumbência total da seguradora. Precedentes.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para afastar a sucumbência recíproca e condenar a ré ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento
: “Em ações de complementação de indenização do seguro DPVAT, a procedência do pedido, ainda que em valor inferior ao pleiteado, configura sucumbência total da seguradora”.

___________

Dispositivos relevantes citados:

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.793.637/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.11.2020
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Apelação Cível interposta por
NEURIMAR DOS SANTOS QUARESMA
contra sentença proferida em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT movida contra
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
,

a qual julgou parcialmente procedente a demanda, com a seguinte parte dispositiva:

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, julgando extinto o processo com resolução de mérito, em ordem a CONDENAR a parte promovida a pagar ao demandante, a título de diferença de seguro obrigatório DPVAT, o montante de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), incidindo correção monetária pelo INPC-IBGE a contar da data do evento danoso (Súmula 580 do STJ) e acrescidos de juros moratórios simples de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação (Súmula 426 do STJ).

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, à razão de 80% (oitenta por cento) para o autor e 20% (vinte por cento) para o réu. Os honorários de sucumbência restam fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com base na apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), porquanto baixo o proveito econômico obtido. Vedada a compensação dos honorários (art. 85, § 14, CPC).

Fica suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais quanto ao autor, considerando ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3º, CPC).

(...)

Inconformada, a parte autora apresentou apelação alegando, em síntese, o erro da sentença no que tange a distribuição do ônus sucumbencial, considerando a sucumbência recíproca e condenando ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na medida em que o autor obteve êxito em todos os seus pedidos, e a seguradora, ora Apelada, resistiu ao pedido de indenização. Requer que a parte adversa seja condenada a arcar integralmente com as custas e honorários de sucumbência, bem como, a majoração dos honorários advocatícios para que reflita valor justo e digno.

Contrarrazões apresentadas (ID 17592762).

Coube-me o feito por distribuição.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento virtual.

É o relatório.

Belém, 12 de setembro de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões Recursais

De acordo com a narrativa exposta na petição inicial, o autor, ora apelante, em 24 de janeiro de 2020, teria sofrido acidente automobilístico, do qual decorreu invalidez permanente, de modo que faria jus ao recebimento de indenização do seguro DPVAT.

O pedido foi julgado parcialmente procedente pelo magistrado de primeiro grau, com a condenação da ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do sinistro e acrescidos de juros de mora de 1% a contar da citação. Entendendo haver sucumbência recíproca, o magistrado de origem determinou o rateio das custas processuais, à razão de 80% (oitenta por cento) para o autor e 20% (vinte por cento) para o réu, com fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com base na apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), porquanto baixo o proveito econômico obtido.

Inconformado, o autor apresentou apelação, cujas questões suscitadas passo a analisar.

Cinge-se a controvérsia recursal quanto ao acerto ou desacerto da sentença, no que se refere a condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão da sucumbência recíproca, o que estaria em desacordo com a jurisprudência pátria que vem entendendo que inexiste sucumbência recíproca quando acolhido o pedido alternativo constante na exordial.

Pois bem.

Cumpre-se ressaltar, inicialmente, que há plena possibilidade de condenação em honorários advocatícios quando da concessão de justiça gratuita, uma vez que consolidado entendimento no sentido de que os benefícios da assistência judiciária não atingem a relação particular firmada entre a parte e seu procurador, e não podem impedir que este receba os honorários sucumbenciais. Nesse sentido a Súmula 450 do STF: São devidos honorários de advogado sempre que vencedor o beneficiário de justiça gratuita.

Explico. Ora, é cediço que "
(...) os honorários advocatícios são, em si mesmos, a remuneração devida aos profissionais da advocacia pela parte que os constitui. Na disciplina legal do custo do processo, essa locução designa a verba com que uma das partes deve desembolsar a outra pelas despesas suportadas ao remunerar seu próprio patrono na causa. Fala-se também em honorários da sucumbência, porque ordinariamente quem os paga é o sucumbente, ou seja, o vencido.
" . (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 4.a ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2004, p. 634).

No que se refere aos honorários sucumbenciais fixados pelo juízo
a quo
, por equidade, em R$1.500,00 reais, na proporção de 80% para o autor e 20% para o réu, entendo que merece adequação, assistindo razão ao apelante. Explico.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o magistrado de origem, ao condenar o réu ao pagamento de indenização do seguro DPVAT, no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) acabou por acolher integralmente o pedido feito pelo autor, de condenação da ré ao pagamento da complementação do seguro DPVAT, ante a insuficiência do valor pago administrativamente. Em que pese ter havido pedido de condenação em valor específico na exordial, a condenação em valor menor com base na perícia judicial realizada, não pode ser considerada, neste caso, como sucumbência do autor.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça
[1]
tem entendido: “
por uma interpretação mais flexível dos pedidos nesse tipo de demanda, tendo em vista o caráter social do seguro DPVAT e a dificuldade de a vítima do evento danoso (por vezes, hipossuficiente) mensurar a extensão da lesão antes de deduzir o pedido de complementação do valor da indenização
”.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SEGURO DPVAT. LEI 6.194/74. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA ADSTRIÇÃO E DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA ALÉM DO PEDIDO (ULTRA PETITA). GRAU DE INVALIDEZ. PERÍCIA. IML. INDISPENSABILIDADE. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ART. 322, § 2º, DO CPC/15. FATO CONSTITUTIVO SUPERVENIENTE. CONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 493 DO CPC/15.

1. Cuida-se de ação de cobrança de complementação de indenização securitária do DPVAT por invalidez permanente.

2. Recurso especial interposto em: 18/06/2018; conclusos ao gabinete em: 05/02/2019; aplicação do CPC/15.

3.
O propósito recursal consiste em determinar se configura julgamento para além do pedido (ultra petita) a sentença que concede à vítima de acidente automobilístico o valor da indenização pelo DPVAT condizente com o grau de sua invalidez, segundo apurado em perícia do IML superveniente ao ajuizamento da ação e em valores diversos dos constantes no final da petição inicial.

4. Agindo o juiz fora dos limites definidos pelas partes e sem estar amparado em permissão legal que o autorize examinar questões de ofício, haverá violação ao princípio da congruência, haja vista que o pedido delimita a atividade do juiz, que não pode dar ao autor mais do que ele pediu, julgando ultra petita (além do pedido).

5. O CPC/15 contém, contudo, expressa ressalva aos limites do pedido, permitindo ao juiz considerar fatos supervenientes que constituam o direito envolvido na lide, na forma do art. 493 do CPC/15.

6. Cabe ao julgador, ademais, a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na petição inicial a partir da análise dos fatos e da causa de pedir, o que atende à necessidade conceder à parte o que foi efetivamente requerido por ela, interpretando o pedido a partir de um exame completo da petição inicial, e não apenas da parte da petição destinada aos requerimentos finais, sem que isso implique decisão extra ou ultra petita. Precedentes.

7. É indispensável a realização de perícia para verificar o grau de invalidez do segurado a fim de estabelecer o valor da indenização por invalidez permanente do seguro obrigatório DPVAT, pois o valor da referida indenização somente pode ser aferido de acordo com a quantificação da extensão das lesões sofridas pela vítima. Precedentes.

8. O seguro obrigatório DPVAT é seguro de nítido caráter social cuja indenização deve ser paga pelas seguradoras sem qualquer margem de discricionariedade e sempre que atendidos os requisitos da Lei 6.194/74. Precedente.

9. Assim, o pedido de complementação da indenização paga a menor deve ser interpretado sistematicamente, a fim de garantir à vítima o valor

correspondente à lesão por ela sofrida, segundo o grau de sua invalidez, ainda que o pedido específico, formulado ao final da peça inicial, tenha sido formulado equivocadamente, com a fixação de valor definido; e, não o suficiente, a eventual realização de laudo pericial pelo Instituto Médico Legal (IML) no curso do processo deve ser considerado fato superveniente constitutivo do direito do autor, na forma do art. 493 do CPC/15.

10. Na hipótese concreta, por aplicação da norma constante no art. 493 do CPC/15, o acórdão que concede ao recorrente a indenização conforme a posterior perícia médica do IML não pode ser considerada para além do pedido (ultra petita), razão pela qual não havia motivos para a limitação da complementação da indenização aos valores numéricos referidos à inicial.

11. Recurso especial provido.

(REsp 1.793.637/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 19/11/2020)

Desta forma, na linha do entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a procedência da complementação indenizatória no valor de R$ 2.700,00, aquém dos R$ 11.475,00 pleiteados configura sucumbência total da seguradora, inexistindo sucumbência recíproca a justificar a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Sendo assim, impõe-se a reforma da sentença para afastar a sucumbência recíproca e condenar a ré ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), o qual se encontra adequado ao caso concreto.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente, para readequar os ônus sucumbenciais, condenando a ré ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 1.500,00.

Mantenho o restante da sentença em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]
(STJ - REsp: 1930824 SP 2020/0167113-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 29/04/2021)

Belém, 08/10/2024